Tribunal: TJSP
Processo: 1023450-14.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Acidentária – Males de coluna e agravamento de quadro de LER em ombros apurado em lide anterior, julgada improcedente por ausência de incapacidade – Requisitos necessários não caracterizados – Benefício indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.